Tribunal: STF
Processo: ARE 1583855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 238) opostos em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC  236):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
- A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.
- Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
- Agravo interno desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVII, XVIII, e XX, e LXX, b, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
Dessa forma, a par de todo exposto, embora possa se ter por prescindível a autorização e lista nominal dos substituídos sujeitos a competência territorial do órgão julgador, é necessária a indicação dos beneficiados que estejam submetidos à autoridade apontada como coatora e, na hipótese em tela, impetrado o mandado de segurança coletivo em face do Delegado da Receita Federal de São José dos Campos/SP, verifica-se a ausência de associados domiciliados no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, não trazendo a associação aos autos o rol de associados domiciliados na municipalidade, ao contrário do que alega em sede preliminar.
Se o que se busca no mandamus é ordem para que a autoridade administrativa restabeleça uma situação de legalidade, estendendo-se o alcance da sentença sobre os limites de competência da autoridade coatora, não comprovado existirem associados atingidos por ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em em São José dos Campos/SP, não se verifica utilidade na concessão do provimento jurisdicional visado. Mesmo que, futuramente, a entidade, casualmente, possa agrupar associados, não se tem por atendido o requisito do interesse jurídico, pois não foi promovido o mandado de segurança na defesa de uma categoria ou grupo de pessoas jurídicas concretamente, apontando os elementos dos autos haver evidente desvio da finalidade prevista em lei, objetivando a associação com eventual título judicial em seu favor obter novos associáveis. (...)
Por sua vez, o MPF, comungando do entendimento externado pela autoridade indicada nos autos, esclareceu que se a única filiada da Associação que se encontra em Município abrangido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos é um estabelecimento filial da empresa BM LOGÍSTICA COM. E SERVIÇOS S.A, em Mogi das Cruzes/SP (Inscrição de Filial de Mogi das Cruzes nº 00.173.342/0025-80), cuja sede fica em Salvador/Bahia, a autoridade indicada nestes autos é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação.
Noticiou, ainda, o DD. Representante do Parquet que o estatuto social da empresa em questão dispõe que o Balanço Geral e a Demonstração da Conta de Lucro e Perdas é feita de forma centralizada, na forma do artigo 69 do Decreto nº5.844/43, o que demonstraria a ausência de autonomia (contábil) da filial quanto ao recolhimento da PIS/COFIN (recolhidas pela sede) e o domicílio fiscal na sede da empresa, ressaltando, também, que nos termos dos artigos 489 e 492, da IN RFB n 971/09, os contribuintes pessoas jurídicas, relativamente às contribuições à seguridade social, têm domicílio tributário centralizado no lugar onde se situa a sua matriz.
Diante, disso uma vez que a matriz da filial BM LOGÍSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A - CNPJ 00.173.342/0025-80 (única das empresas afiliadas da impetrante relacionadas nos autos que é abrangida pela circunscrição da DRFB/SJC/SP), é sediada no Município de Salvador/BA, configurada está ilegitimidade passiva “ad causam” do Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP para compor o polo passivo da ação, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
De qualquer sorte, com a extinção do feito sem resolução de mérito fica resguardado à impetrante o direito de propor nova demanda em face da autoridade correta, para, se assim entender, postular o que entende de direito.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios na decisão recorrida, insurgindo-se contra os fundamentos da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 238, pp. 3-9):

“Desnecessário reexame de fatos e provas para verificar o interesse processual da associação, tendo em vista que o interesse processual das associações para impetrar Mandado de Segurança Coletivo decorre do artigo 5º, LXX, “b” da CF/88, sendo desnecessário a juntada de filiados em Mandado de Segurança Coletivo. 
O interesse processual e legitimidade ativa da associação decorrem da pertinência temática entre o seu Estatuto e as medidas implementadas. 
Outrossim, em leitura do v. acórdão recorrido, com a devida vênia, é nítida a violação ao art. 5ª, LXX, alínea “b”, da CF, porquanto de forma equivocada, aplica-se o entendimento de que, em mandado de segurança coletivo impetrado por associação é obrigatório a comprovação de associados que podem se beneficiar do título judicial para demonstrar o interesse processual da recorrente. 
 Tribunal Federal, sedimentou a desnecessidade de relação de filiados no caso de substituição processual na fase de conhecimento ilustrando, para tanto, diversos julgados do próprio Pretório Excelso:
(...)
Portanto, Excelências, no caso dos autos, onde se configura a toda evidência o instituto da substituição processual, cristaliza-se a interposição da demanda pela Associação impetrante em favor de terceiros, seus filiados, exatamente com esteio no Estatuto da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, caracterizando seu interesse processual, consagrado no Art. 5, inciso LXX “b” da CF de 1988:
(...)
Os requisitos constitucionais foram devidamente cumpridos e constatados pelo v. acórdão, sendo que o julgador, ao exigir a juntada de filiados no local de impetração para reconhecer o interesse processual da associação, exige requisitos não previstos na Constituição Federal. 
Evidente portanto, que é necessário reconhecer o interesse processual da impetrante, uma vez que os únicos requisitos do Mandado de Segurança Coletivo estão previstos no artigo 5º, LXX, “b” da CF/88 e decorrem do texto constitucional, não sendo necessário reexaminar fatos e provas e sendo inaplicável a Súmula 279/STF.”
 
Ao final, pleiteia o acolhimento destes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que sejam afastados os vícios apontados nos presentes embargos, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. 
 É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, uma vez que os argumentos expendidos pela parte Embargante não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Na espécie, sob a argumentação de omissão e contradição, a parte Embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito em face de decisão que foi contrária aos seus interesses.
Com efeito, de início ressalto que o Tribunal de origem, além da análise da questão de mérito, aplicou também o art. 1.021 do CPC, uma vez que a parte Recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida (eDOC 112, pp. 10 e 11). 
Este fundamento, de nível processual, é suficiente para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por se tratar de matéria infraconstitucional, relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso de competência de cortes diversas (Tema 181 da repercussão geral, RE 598.365-RG). 
Além disso, ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem precedentes no sentido de que o Tema 1119 da repercussão geral, no qual o Plenário fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”, não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que se trata, na hipótese, de associação genérica.  
Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA . TEMA 1.119. INAPLICABILIDADE . ASSOCIAÇÃO GENÉRICA . VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO NÃO VERIFICADA . COMPREENSÃO DIVERSA . REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal que denegou mandado de segurança coletivo. 
2. No mandado de segurança coletivo, a associação impetrante buscava excluir o ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para seus filiados. 
3. O Tribunal Regional Federal entendeu que a impetrante não comprovou que seus associados estavam sujeitos ao recolhimento dos tributos em tela. Por isso, concluiu pela ausência de interesse processual e denegou a segurança. A impetrante alega ter legitimidade ativa para pleitear a segurança em nome de seus associados. 
4. A decisão monocrática no recurso extraordinário manteve o entendimento, aplicando a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação por ser "genérica", afastando a aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há três questões em discussão: (i) saber se uma associação genérica, como a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo, dispensando-se autorização expressa de seus associados e lista de filiados, conforme o tema 1.119 da Repercussão Geral; (ii) saber se houve violação ao efeito devolutivo dos recursos; e (iii) saber se o reexame das premissas fáticas e probatórias, bem como da legislação infraconstitucional aplicável pelo Tribunal de origem, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que associações atuam como substitutos processuais em mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa dos associados e a lista de filiados (Tema nº 1.119 da Repercussão Geral). 
7. Contudo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, este entendimento não se aplica a associações genéricas, como a agravante, que apresenta indeterminação do objeto social e do rol de associados. 
8. A matéria trazida para ser examinada diz com a verificação da legitimidade da agravante para impetrar mandado de segurança coletivo, o que foi abordado na decisão agravada. Não há falar, portanto, em violação ao efeito devolutivo. 
9. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para se contrapor ao entendimento sobre a ausência de interesse processual e de comprovação da sujeição dos associados aos tributos, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.334.828-ED-AgR), Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 01.10.2025, grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: “Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.”  3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela.indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.” (ARE 1.339.496, Redator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  10.04.2023, grifos nossos) 

 O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. IV. Dispositivo 7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1559332-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)

“Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência do apontado vício. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição apto a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1289655-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §, 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente